Tribunal: TJDFT
Processo: 0001278-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração nas Apelações Criminais Defensivas. Tentativa de furto circunstanciado. Associação Criminosa. Uso de documento público falso.
1. Declaratórios de FÁBIO LEITE DE SOUSA. Prisão preventiva do embargante decretada na sentença. Alegação de contradição, obscuridade e ambiguidade no acórdão vergastado quanto à concessão de liberdade provisória ao réu pelo STJ no HC n. 715.627/DF. Questão analisada pelo Relator em despacho proferido antes do julgamento dos apelos. Ausência de expedição, após a sentença e no 1o grau de jurisdição, de mandado de prisão preventiva em desfavor do réu FÁBIO. Providência deferida no STJ (concessão de liberdade provisória) considerada ultimada (cumprida) pela origem e por este Tribunal de Justiça ante a não expedição do mandado de prisão preventiva. Por clareza e com vistas a evitar desinteligências, determinado o decote de trecho do voto condutor do decisum embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para reafirmar o direito de FÁBIO LEITE DE SOUSA de recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no HC n. 715.627/DF, concessiva de liberdade provisória. Ausência de notícia de que o réu se encontra preso por força de decisão proferida nos presentes autos. Desnecessária, portanto, a expedição de alvará de soltura.
2. Declaratórios de FRANCISCO KLAITON FERNANDES ALVES. Alegação de contradição no acórdão quanto à imposição ao réu de regime prisional semiaberto para início do cumprimento da reprimenda corporal. Acolhimento. Equívoco quanto à invocação da reincidência. Vício sanado. Regime semiaberto mantido ainda que por outros fundamentos. Pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos. Réu portador de maus antecedentes e com circunstância judicial (culpabilidade) valorada negativa na primeira fase da dosimetria da pena do crime patrimonial. "Primariedade técnica" do réu mencionada, por equívoco, na sentença ante o simultâneo reconhecimento dos maus antecedentes e da circunstância judicial considerada negativa. Precedentes do STJ. Contradição sanada sem alteração do regime prisional semiaberto.
3. Dispositivo. Embargos de declaração de FÁBIO LEITE DE SOUSA e de FRANCISCO KLAITON FERNANDES ALVES conhecidos e providos.